Tribunal: STF
Processo: RE 939557
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Segundos embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Honorários advocatícios fixados nas instâncias de origem. 3. Necessidade de inversão dos ônus da sucumbência. Omissão configurada. 4. Embargos de declaração acolhidos. Majoração dos honorários sucumbenciais.